Tribunal: STF
Processo: RE 1587764
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Defensoria Publica da União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região assim ementado:
 
“AGRAVO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. UNIÃO E DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 STJ. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que determinou a compensação dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que a recorrente na fase de conhecimento era a União e a recorrida era patrocinada pela Defensoria Pública da União, o que ensejaria a aludida compensação, nos termos da Súmula 421 do STJ. A agravante sustenta que houve coisa julgada sem previsão de compensação no acórdão em cumprimento, o que lhe daria direito à exigência da verba. Neguei o efeito suspensivo pleiteado. 2. Em primeiro lugar, é preciso registrar que a fixação de honorários no acórdão quando da fase de conhecimento foi feita de forma genérica, diante do princípio de sucumbência recursal em geral, não se atentando para a representação da parte autora, ali recorrida, através da defensoria pública. Colho os termos do ponto no acórdão em questão: PROCESSO Nº: 0082278-90.2010.4.01.3800 RECORRENTE: UNIAO FEDERAL ADVOGADO(A) : - ADVOGADO DA UNIAO RECORRIDO : VALDICEIA APARECIDA PINHEIRO DOS SANTOS ADVOGADO(A) : E M E N T A – V O T O MEDICAMENTOS. SUS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO DE TODOS E ACESSO UNIVERSAL ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. PRECEDÊNCIA DA VIDA SOBRE TODAS AS POLÍTICAS RESTRITIVAS. PRECEDENTES DO STF, STJ E TRF 1ª REGIÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...] 5. Posto isso, nego provimento ao(s) recurso(s). Condeno o(s) recorrente(s) vencido(s) ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa e ao reembolso das custas e das despesas com perícia. 3. Percebe-se que sequer foi preenchido pelo sistema processual o campo com o nome do advogado da recorrida, sendo que os termos do item 5 do aludido voto evidenciam a generalidade ao acrescentar sua incidência para um ou mais recursos e recorrentes ao se colocar a letra s entre parênteses. 4. Depois, o título apontado não fala nada de proibição de compensação, que é uma decorrência fático-jurídica de que o próprio credor é ou se tornou seu próprio devedor, sendo, portanto, impossível ignorar sua efetividade, uma vez que ninguém cobra algo de si mesmo, na situação teratológica de se “tirar um valor de um bolso e colocar no outro”! Portanto, a compensação é circunstância lógica e verificada no momento em que se verifica que a suposta dívida deve ser paga e a quem. Obviamente, a compensação no caso somente poderia ser aferida no cumprimento do título, porquanto antes de sua formação as partes debatiam quem detinha ou não razão sobre o mérito discutido. 5. Veja que a compensação pode ser deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença, tal como previsto atualmente no art. 525, §1º, inciso VI, do CPC/15. Caso semelhante foi julgado pelo STJ no seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. CPC/1973. SÚMULA N. 306/STJ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COISA JULGADA VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. "A jurisprudência desta Corte encontra-se sedimentada no sentido de que as verbas honorárias se compensam, mesmo que a uma das partes seja concedido o benefício da justiça gratuita" (AgInt no AREsp 693.596/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 7/2/2017). 2. Não há que se falar em violação à coisa julgada se, na hipótese, o dispositivo transitado nada dispôs acerca da compensação de honorários advocatícios, senão somente declarou que a parte estava isenta de custas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1761405/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) 6. Colhe-se do voto da relatora o seguinte fundamento: No caso dos autos, em que pese a sentença dispor que o recorrente está isento do pagamento das custas, nada afirmou que não se poderiam compensar as verbas honorárias, o que era aceito pela jurisprudência desta Corte, a teor do enunciado n. 306 da Súmula desta Casa, à luz do revogado Código de Processo Civil, vigente ao tempo da sentença, sendo certo que a jurisprudência desta Corte era sedimentada no sentido de que a gratuidade de justiça não afastava a possibilidade da referida compensação. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. 1. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que "não há que se falar em julgamento extra petita quando o juiz, adstrito às circunstâncias fáticas trazidas aos autos e ao pedido deduzido no recurso, aplica o direito com fundamentos diversos daqueles apresentados pelo recorrente" (AgRg no REsp 1.076.413/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009). Precedente. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte regional, acerca da comprovação do pagamento e do alcance do título executivo, tal como colocadas as questões nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "A jurisprudência desta Corte encontra-se sedimentada no sentido de que as verbas honorárias se compensam, mesmo que a uma das partes seja concedido o benefício da justiça gratuita" (AgInt no AREsp 693.596/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 07/02/2017). Precedente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1306462/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017) Não se vislumbra, portanto, a pretendida violação à coisa julgada pela determinação da compensação dos honorários. 7. Sob esse aspecto, ainda que o título não tenha mencionado a compensação, ela é uma questão lógica e está prevista expressamente na Súmula 421 do STJ, de tal sorte que entendo correta a interpretação adotada pelo ilustrado juízo de origem: Alegou a União que, nos termos da Súmula 421 do STJ, não é possível o pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que a parte autora foi patrocinada pela Defensoria Pública da União. Em relação à condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não se desconhece o entendimento reiteradamente manifestado pelo STJ e que deu origem ao Verbete Sumular nº 421 , daquela Corte. Dessa forma, a aplicação do entendimento da Súmula nº 421, do STJ, deverá se dar, relativamente à DPU, na hipótese em que esta tenha atuado litigando contra a própria União. Constato que, nos presentes autos, a Defensoria Pública da União litigou contra a União Federal, o Estado de Minas Gerais e o Município de Sabará, assim, quanto ao primeiro Réu observo que se trata da mesma pessoa jurídica de direito público à qual pertence a DPU, caracterizando, o instituto da confusão entre credor e devedor, precisamente a razão de fundo que levou à edição do referido verbete. Por tais razões, e tendo em vista que somente a União interpôs recurso inominado, os honorários sucumbenciais não deverão ser requisitados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da União de não pagamento dos honorários sucumbenciais à DPU. 8. Sob tais premissas, nego provimento ao recurso. Sem sucumbência em Agravo.” (Processo Nº 0000223-45.2018.4.01.9380, Quarta Turma Recursal Do Juizado Especial Federal - Subseção Judiciária De Belo Horizonte – TRF6, Rel. Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes, j. 19.8.2019)
 
 Na minuta, a recorrente sustenta violação dos arts. 5º, II e XXXVI, e 134 da Constituição da República. Argumenta, em síntese, possuir direito à percepção de honorários.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Instado a adequar o acórdão ao Tema 1.002 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo, nos seguintes termos: 

“O EXMO. SR. JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES (RELATOR): DPU. HONORÁRIOS. DIREITO À PERCEPÇÃO A PARTIR DE 2014, EM FUNÇÃO DA EC 74/13. PERÍODO ANTERIOR NO QUAL PERTENCIA À MESMA PESSOA JURÍDICA, COM O MESMO ORÇAMENTO, SENDO APLICÁVEL A LÓGICA DA SÚMULA 421 DO STJ. PERÍODO POSTERIOR, CONFORME ACÓRDÃO DO PRÓPRIO STF, SUJEITO À AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA, MOTIVO PELO QUAL O TEMA 1002 DO STF SOMENTE SE APLICA A PARTIR DE 2014. RETRATAÇÃO NEGADA. 1. O acórdão, em 06/11/2013, negou provimento ao recurso da União e fixou genericamente honorários de sucumbência, vindo o juízo de primeiro grau a declarar a compensação nos termos da Súmula 421 do STJ. A recorrente então interpôs agravo de instrumento questionando a respectiva decisão, dispondo nos embargos de declaração que “Não se pode olvidar que a súmula 421 do STJ dispõe que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Todavia, os precedentes que permitiram a construção da súmula 421 são todos anteriores a promulgação da Lei Complementar 132/09, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar nº 80/1994, tal como anterior às Emendas Constitucionais EC 74/13 e 80/14. Cumpre trazer à baila, recente decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar a temática relativa à possibilidade de pagamento de honorários, pela União Federal, à “DPU”, o AG. REG. AR 1937/DF, colocou uma pá de cal no assunto, ao concluir que, em razão das alterações trazidas pelas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, alterando o disposto no Artigo 134 da Constituição Federal, não há mais que se falar em confusão entre a “DPU” e a União Federal.” Com efeito, os embargos foram negados, sobressaindo que a EC 74, foi publicada em 06/08/2013, nela se prevendo que a DPU teria “autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º”. Referido dispositivo fala do encaminhamento da proposta, ou seja, a alteração legislativa somente teria efeito para 2014, não alcançando períodos pretéritos, onde de fato e de direito o orçamento da DPU era o mesmo do orçamento da União, essa a lógica da compensação até então, inclusive na fase executiva. Como bem ponderado no acórdão de origem, não haveria como o ente cobrar de um bolso e passar ao outro, pois ambos os bolsos são da mesma pessoa. Conforme ressaltado pela própria DPU, no que extratificou o tema 1002, o STF entendeu que, após as modificações indispensáveis no §2º do art. 134 da CF/88 pela EC 74/13, seria possível a percepção dos honorários, o que não vale para trás. Não fosse assim, a DPU então poderia cobrar os últimos cinco anos anteriores a 2013, buscando a percepção de honorários desde 2008. Como o próprio dispositivo na alteração promovida fala expressamente do encaminhamento da proposta orçamentária, a disposição constitucional teria aplicabilidade a partir de 2014, sendo impossível o destaque de orçamentos ainda em 2013, pois já determinados pela União e em execução no mesmo ano de 2013. 3. Em apertado resumo, a DPU ingressou com recurso extraordinário sustentando a “FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO STF NA AÇÃO RESCISÓRIA 1.937 EM FACE DA UNIÃO EMPROL DA DPU NOVA REALIDADE CONSTITUCIONAL EC’s 74 e 80) CADUCIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ”. O que se discute, portanto, é a aplicação retroativa do direito a honorários para períodos anteriores à autonomia orçamentária, ou seja, para período anterior a 2014. Sob esse aspecto, como já me referi nos julgados anteriores, o orçamento era o mesmo, os entes pertenciam à mesma pessoa jurídica, não fazendo sentido algum a percepção de honorários em separado. A própria DPU manifestou que a cobrança de honorários de 2013 estaria sendo manejada já em 2017, quase cinco anos depois. Nesse contexto, o despacho do evento 74, da Coordenação, manifesta contrariedade ao tema 1002 do STF, mas me parece que, no caso, na época do julgado originário, não havia tema 1002 no STF e os efeitos eram da Súmula 421 do STJ, na linha do que me referi. 4. Posto isso, voto por rejeitar a retratação ao acórdão, mantendo incólume o julgado desta Corte, com os esclarecimentos acima referidos. Sem sucumbência nessa espécie recursal.”(Recurso De Medida Cautelar nº 0000223-45. 2018.4.01.9380/MG, Quarta Turma Recursal Do Juizado Especial Federal - Subseção Judiciária De Belo Horizonte – TRF6, Rel. Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes, j. 24/11/2025)
 
Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado, ao excluir da condenação os valores relativos aos honorários advocatícios, NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte.
Ao julgamento do paradigma do Tema 1.002 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Eis a ementa do paradigma:
 
“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” (RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-s/n 15-08-2023)
 
Em 02.10.2023, houve o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.140.005-RG pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ocasião em que houve a modulação dos efeitos da decisão do Tema 1.002, para determinar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa, conforme ementa do julgado:
 
“Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.” (RE 1140005 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-s/n 18-10-2023)

Assim, não sendo o caso de preclusão da matéria e estando previsto o pagamento de honorários à Defensoria Público no título executivo judicial transitado em julgado, o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral. 
No mesmo sentido, em julgamento de caso semelhante ao presente, cito a decisão monocrática ARE 1513713, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-s/n 19/09/2024.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente